Tribunal: TJMT
Processo: 1032547-25.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032547-25.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Apropriação de Coisa Achada]
Relator:
DR(A).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), DANIEL FERRARI SANTOS - CPF: 060.560.741-96 (REQUERENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), GUSTAVO SOLIDADE SILVA - CPF: 082.055.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE SEVERINO DA SILVA - CPF: 903.020.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM PEREIRA ALVES - CPF: 061.918.701-83 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SANTOS DA SILVA - CPF: 070.501.761-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que manteve a condenação do requerente pelos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e receptação, com pena definitiva de 18 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a prova da receptação é nula por ter sido obtida mediante busca domiciliar sem mandado judicial;

(
ii
) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação por roubo e extorsão;

(
iii
) saber se houve erro na dosimetria da pena, com imposição de penas-base acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar foi precedida de contexto investigativo robusto, com prisões em flagrante, delações recíprocas e confissões, que configuraram fundadas razões para a diligência, autorizada pelo art. 240, §1º, CPP. Inexistência de nulidade.

4. A condenação por roubo e extorsão foi lastreada em conjunto probatório robusto e harmônico, com reconhecimentos em juízo, confissões, depoimentos testemunhais e análise de dados extraídos de celulares apreendidos, afastando a tese de insuficiência probatória.

5. As alegações relativas à dosimetria já foram apreciadas em sede recursal e não demonstram erro evidente ou afronta ao art. 59 do CP, sendo vedado o revolvimento de fatos e provas pela via revisional.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão de fundamentos já decididos em apelação criminal.

2. É válida a busca domiciliar sem mandado quando fundada em circunstâncias concretas de flagrante delito.

3. A suficiência probatória e a dosimetria da pena fixadas na origem não foram infirmadas por elementos novos ou erro manifesto.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CP,
arts
. 59, 157, §2º, II e V, §2º-A; 158, §§1º e 3º; 180, caput; CPP,
arts
. 155, 240, §1º, 621, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1019171-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 13/08/2025, DJE 13/08/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.554.869/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, T5, j. 09/09/2025, DJEN 16/09/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
1849859/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 22/06/2021,
DJe
28/06/2021.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Daniel Ferrari Santos
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, em julgamento unânime, desproveu o apelo defensivo, mantendo a condenação do revisionando pelos delitos de
roubo majorado
[art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, c/c art. 70, CP],
extorsão qualificada
[art. 158, §§1º e 3º, c/c art. 70, CP] e
receptação simples
[art. 180, caput, CP], em concurso material. A pena definitiva foi estabelecida em
18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, além de
43 (quarenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sede revisional, o requerente insurge-se [id.

316104871] sustentando que a condenação seria manifestamente contrária à evidência dos autos, articulando sua pretensão na
nulidade da prova do crime de receptação
, supostamente obtida mediante invasão de domicílio sem mandado judicial.

Argumenta pela
manifesta insuficiência probatória
para os crimes de roubo e extorsão, lastreados em confissão extrajudicial retratada e reconhecimento pessoal viciado por inobservância do art. 226, CPP, além da ausência de apreensão de bens subtraídos em sua posse.

Subsidiariamente, assevera
erro manifesto na dosimetria
, asserindo que era réu primário, de bons antecedentes e sem qualquer registro criminal anterior, de modo que as penas bases deveriam ter sido mantidas no mínimo legal.

Com base nesses fundamentos, requer a rescisão da sentença condenatória e:
a)
absolvição do crime de receptação [art. 621, I, c/c art. 386, II, CPP];
b)
absolvição dos crimes de roubo e extorsão [art. 621, I, c/c art. 386, VII, CPP];
c)
subsidiariamente, redimensionamento das penas-base ao mínimo legal.

Postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo da presente ação revisional, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida por este Relator [id. 317163920], ao fundamento de que a análise perfunctória das teses não revelaria, ao menos naquele momento processual, a presença dos pressupostos autorizadores da tutela cautelar, considerando que as questões demandavam exame aprofundado do contexto probatório, incompatível com a cognição sumária própria da análise liminar.

Após a decisão liminar, sobreveio Agravo Regimental [id. 318387852], no qual o requerente alega, como fato novo superveniente, a
interdição parcial da Penitenciária
“
Mata Grande
”
, local onde se encontra custodiado, sustentando que tal circunstância demonstraria o
periculum in mora
concreto e justificaria a concessão da medida liminar. Aduz, ainda, ser pai de Stella dos Santos Ferrari [nascida em 21/08/2024, com 1 ano de idade], invocando a Súmula Vinculante 56 do STF e o Marco Legal da Primeira Infância para postular, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar em caráter cautelar.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
[id. 320006361], manifestou-se pela
improcedência integral da Ação Revisional,
nos seguintes termos:

Revisão Criminal: Receptação, extorsão qualificada e roubo majorado – 1) Pretendido reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada à míngua de fundadas suspeitas, autorização de seu proprietário ou do Poder Judiciário, de modo a tornar ilícita as provas produzidas na ocasião –
Inacolhimento
– In
casu
, evidencia-se que os agentes policiais procederam com a busca domiciliar somente após fundadas razões da existência de situação de flagrância a autorizar a revista pessoal e o adentramento no domicílio, de modo a localizar o investigado, evitar fuga, preservar provas e recuperar bens subtraídos, sobretudo considerando o risco de perecimento das evidências e a continuidade delitiva demonstrada, de modo que, mesmo que se considere que não houve anuência para as diligências, o contexto o qual o réu estava inserido, por si só, autorizaria a busca pessoal e residencial, nos termos do artigo 240, §1º, da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há cogitar de nulidade do inquérito policial ou do processo, sequer da aplicação da teoria da nulidade por derivação –
fruits

of

the

poisonous

tree
– 2) Almeja a defesa técnica do revisionando Daniel Ferrari Santos a sua absolvição dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, sob o argumento de inexistência de provas suficientes para a sua condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo – Improcedência – A dinâmica factual ampara a condenação pelos delitos de roubo majorado e extorsão qualificada, baseando-se na robustez do conjunto probatório a comprovar a autoria e a participação do requerente – 3) Pretendido redimensionamento das penas basilares ao mínimo legal – Inviabilidade – Fundamentos idôneos empregados nas circunstâncias inominadas do art. 59 do CP, referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime – O parecer é pela improcedência do pedido revisional.

Posteriormente, de maneira espontânea, o requerente apresentou réplica ao parecer ministerial [id. 320092356], impugnando veementemente os argumentos da Procuradoria e reiterando integralmente os termos da petição inicial, acrescendo que a exasperação da pena base defendida pela doutra procuradoria configuraria
bis in idem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o exame meritório da presente Revisão Criminal, impõe-se o enfrentamento de questão atinente ao
Agravo Regimental
interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O recurso tinha por escopo exclusivo a reforma da decisão liminar denegatória, visando à obtenção de tutela provisória até o julgamento final da ação revisional, sustentando o revisionando, como fato novo superveniente, a interdição parcial da Penitenciária "Mata Grande" e sua condição de pai de criança em primeira infância.

Ocorre que, superada a fase postulatória e estando a causa madura para julgamento definitivo de mérito, o conhecimento e julgamento do agravo interno tornam-se manifestamente prejudicados, por perda superveniente de seu objeto, aplicando-se o princípio da prejudicialidade.

Com efeito, seria absolutamente inútil examinar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória quando já é possível examinar se o pedido principal merece acolhida.

Em qualquer hipótese, caracteriza-se a
carência superveniente de interesse recursal
, impondo-se a extinção do agravo sem resolução de mérito.

Por derradeiro, registro que o fato novo alegado no agravo interno [interdição do presídio e direito à prisão domiciliar com base no Marco Legal da Primeira Infância], embora não justifique,
per se
, a concessão de tutela provisória em sede revisional, constitui matéria deve ser submetida ao
Juízo da Execução Penal
, órgão com competência específica para apreciar questões atinentes às condições de cumprimento da pena e aos benefícios executórios, nos termos do art. 66, incisos I e VIII, da Lei de Execução Penal.

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Regimental, determinando sua
extinção sem resolução de mérito
.

Passo ao exame do mérito da Revisão Criminal.

De proêmio, impõe-se rememorar que a Revisão Criminal constitui instituto de natureza eminentemente
excepcional
, concebido pelo ordenamento jurídico como instrumento de rescisão de decisões penais transitadas em julgado, mas cuja operatividade se acha circunscrita, de modo taxativo e insuscetível de ampliação hermenêutica, às hipóteses expressamente delineadas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Cuida-se, em sua essência jurídica, de
ação constitutiva negativa
, vocacionada à desconstituição da coisa julgada material quando presente erro judiciário manifesto, seja por vício de fato [
error

facti
]
, seja por vício de direito [
error
juris
], ou ainda quando emergem provas novas da inocência do condenado ou quando a decisão se revela contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal.

Conquanto revestida de indiscutível relevância no sistema de garantias fundamentais, a revisão criminal não se compatibiliza, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da própria autoridade da coisa julgada, com a pretensão da parte de transformá-la em sucedâneo recursal, expediente destinado ao mero reexame da prova ou à rediscussão de matérias já apreciadas à exaustão pelas instâncias ordinárias.

A
ratio

essendi
do instituto revisional não é, pois, propiciar interminável rediscussão de questões decididas, mas sim corrigir injustiças flagrantes decorrentes de erro manifesto ou de superveniência de elementos probatórios desconhecidos à época do julgamento, situações em que se impõe, em nome da própria ideia de justiça material e do princípio da dignidade da pessoa humana, a desconstituição do título condenatório.

Nessa toada, a revisão criminal não é uma segunda, terceira ou quarta apelação, posto que não se presta ao revolvimento do acervo fático-probatório já examinado em sede recursal ordinária, tampouco autoriza a renovação de debates que foram adequadas e exaustivamente enfrentados pelo órgão colegiado competente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROBATÓRIA E CONTRARIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. TESES JÁ ANALISADAS EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra acórdãos da Segunda Câmara Criminal do TJMT, que inicialmente afastou a nulidade probatória por suposta violação de domicílio e ofensa ao direito à intimidade, e, posteriormente, manteve a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível o reexame da licitude das provas obtidas mediante acesso ao celular do corréu e ingresso forçado em domicílio; (
ii
) se há elementos para absolvição ou mitigação do regime inicial mais gravoso; (
iii
) se é cabível o manejo da revisão criminal com base em argumentos já enfrentados em apelação.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal tem hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP e não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada em apelação criminal.

4. As teses relativas à licitude das provas e à fixação do regime inicial de cumprimento de pena foram objeto de julgamento nas apelações anteriormente interpostas, tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa.

5. Não foi apresentada qualquer prova nova ou argumento inédito, mas apenas repetição dos fundamentos já enfrentados.

6. A tentativa de revolvimento de fatos e provas, sem demonstração de flagrante ilegalidade ou erro judiciário, inviabiliza a admissão da ação revisional.

7. Incabível a revisão criminal como sucedâneo de apelação, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à reanálise de matéria já definitivamente decidida em sede de apelação criminal, exigindo demonstração de fato novo ou erro judiciário. 2. A ausência de elementos probatórios inéditos e o uso da revisão criminal como meio substitutivo de recurso caracterizam a inadequação da via eleita. 3. É legítima a imposição do regime inicial fechado quando justificada pela quantidade significativa de droga apreendida, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”

[...]

[N.U 1019171-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025]

Pois bem.

De proêmio, infere-se que o requerente argumenta a
nulidade da busca domiciliar
, tese não insurgida quando da interposição de sua apelação recursal e, por corolário lógico, não tratado no acórdão insurgido.

Sustenta que a condenação pelo crime de receptação é nula, pois sua prova material foi obtida por meio de
invasão de domicílio sem mandado judicial
, sem fundadas suspeitas, sem consentimento do morador e fora das hipóteses constitucionais que autorizariam o ingresso domiciliar, caracterizando
fishing

expedition
[expedição de pesca probatória] e violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, com aplicação da teoria da ilicitude por derivação.

Contudo, tenho que razão não lhe assiste.

Primeiramente, cumpre consignar que a tese defensiva não guarda correlação com a dinâmica fática efetivamente tratada na denúncia, na sentença condenatória e no acórdão.

Ao revés do sustentado na exordial revisional, em que pese sua não insurgência no tempo oportuno, porquanto não aventada em sua apelação, tem-se que a busca domiciliar realizada na residência do requerente não foi aleatória, arbitrária ou desprovida de fundamento, mas sim precedida de sólido e robusto contexto investigativo, que evidenciava, de forma inequívoca, fundadas razões para a realização da diligência.

Conforme consignado no acórdão invectivado [id. 316104879, pp.3/31], vejamos a sequência cronológica e lógica dos fatos investigativos que precederam a busca domiciliar:

[...]

Na origem, extrai-se que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra os réus pela prática dos crimes de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), e §2º-A (emprego de arma de fogo), c/c o art. 70 (concurso formal), todos do Código Penal; extorsão qualificada, tipificada no art. 158, §§1º (concurso de pessoas e emprego de arma) e 3º (restrição da liberdade da vítima como condição necessária à vantagem econômica), c/c o art. 70, do CP. Além disso, foi denunciado DANIEL FERRARI pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP.

Segundo a exordial acusatória, no dia 31/01/2024, por volta da meia-noite, em residência situada na Rua Pedro Ferrer, nº 584, Bairro Rondonópolis, os denunciados, agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, subtraíram dos ofendidos Paulo Sérgio
Gaffo
e
Julcemara
Aparecida
Gaffo
diversos bens móveis, como um veículo Fiat Uno, dois celulares, uma corrente, produtos de cosméticos, um par de alianças, uma espingarda de pressão e R$ 1.400,00 em espécie.

Consta ainda que, no mesmo contexto, os denunciados constrangeram as vítimas, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, a realizarem transferências bancárias via PIX no valor total de R$ 540,00, com o intuito de obter vantagem econômica indevida.

Ademais, foi imputado ao réu Daniel Ferrari a conduta de ocultar e receber, no dia 31/01/2024, no endereço da Travessa Um, nº 376, Bairro Chácaras Pica-Pau, 84 galões de fertilizante organomineral, 4 galões de fertilizante mineral e 44 galões de adjuvante, avaliados em R$ 2.000,00, produtos estes oriundos de crime de furto ocorrido anteriormente em 16/01/2024 na cidade de Itiquira/MT.

Segundo a denúncia, o grupo criminoso, em data anterior aos fatos, teria planejado a prática dos crimes patrimoniais. Os denunciados Josué Severino e Daniel Ferrari ficaram encarregados de vigiar a residência das vítimas, enquanto Gustavo
Solidade
, Willian Pereira e Willian Santos executariam materialmente os delitos.

No dia 30/01/2024, os acusados JOSUÉ e DANIEL realizaram vigilância no local para obter informações sobre a rotina das vítimas, sendo essa conduta observada pela vítima Paulo Sérgio e pela testemunha Paulo Fernando
Gaffo
, que anotaram as características do veículo utilizado pelos denunciados, um táxi Renault
Kwid
de placa RAY3E05.

No dia seguinte, 31/01/2024, por volta da meia-noite, os denunciados se deslocaram à residência das vítimas no referido táxi conduzido por JOSUÉ, tendo DANIEL como passageiro no banco dianteiro e os demais no banco traseiro. Ao chegarem, GUSTAVO, WILLIAN PEREIRA e WILLIAN SANTOS desembarcaram e, portando arma de fogo, invadiram a residência, rendendo Paulo Sérgio e
Julcemara
.

Após subjugar as vítimas, os implicados exigiram a entrega de dinheiro e valores, subtraindo os bens móveis já mencionados. Ademais, constrangeram as vítimas a abrirem os aplicativos bancários e efetuaram as transferências por PIX. Os denunciados observaram que havia saldo na conta do Banco Sicredi e decidiram aguardar até o amanhecer para realizar novas transferências, mantendo as vítimas sob restrição de liberdade, condição necessária para obtenção da vantagem econômica.

Por volta das 6h, a testemunha Paulo Sérgio e sua esposa, preocupados com a vigilância realizada anteriormente, decidiram passar em frente à residência das vítimas. Ao avistar o táxi estacionado nas proximidades e, através de buracos na parede, foi possível observar a presença de indivíduos armados na casa, a esposa acionou a polícia. A chegada da testemunha foi percebida pelos denunciados JOSUÉ e DANIEL, que alertaram os demais, os quais então fugiram no veículo roubado.

A polícia militar conseguiu identificar e capturar JOSUÉ, o motorista do táxi. Em depoimento, ele confessou a participação nos crimes, indicando os endereços onde buscou os demais autores. Com essas informações, a polícia se deslocou à residência de Gustavo, que também confessou o crime, sendo apreendidos em sua casa um celular e a espingarda roubados, reconhecidos pelas vítimas.

Em outro endereço apontado por Josué, a polícia localizou a testemunha
Fabiany

Stefany
, esposa de Daniel, que o indicou em um lava-jato, para onde os policiais foram e o prenderam. Na garagem da residência de Daniel foram encontrados os galões de fertilizantes e adjuvantes oriundos do furto ocorrido anteriormente em Itiquira/MT.

Os réus Josué, Daniel e Gustavo foram interrogados e confessaram a prática delitiva, inclusive com detalhes do planejamento e da divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso. GUSTAVO delatou ainda WILLIAN PEREIRA e WILLIAN SANTOS como sendo os comparsas que, junto com ele, invadiram a residência das vítimas.

Dos autos, extrai-se o recebimento de denúncia e registro de ocorrência de roubo e extorsão ocorridos na madrugada de 31/01/2024, com informações sobre o veículo utilizado pelos criminosos [táxi Renault
Kwid
, placa RAY3E05]. Com base nas informações sobre o táxi, a polícia identificou e localizou o taxista Josué Severino da Silva, poucas horas após os fatos.

Contata-se que Josué foi preso em flagrante e, ao ser confrontado com as evidências confessou detalhadamente sua participação nos crimes de roubo e extorsão. Na mesma ocasião, Josué delatou seus comparsas, fornecendo nomes e endereços [aqui incluso o requerente Daniel]

Com base nas informações convergentes de Josué e Gustavo, a polícia se deslocou ao endereço indicado de Daniel Ferrari Santos e, no local, encontraram
Fabiany

Stefany
, esposa de Daniel, informando que Daniel estava em um lava-jato e indicando sua localização exata. Ato contínuo, a polícia se deslocou ao lava-jato e prendeu Daniel Ferrari Santos em flagrante.

Com base nestes apontamentos, infere-se continuidade natural às diligências investigativas [as prisões em flagrante de Josué, Gustavo e Daniel; as confissões detalhadas e convergentes; a apreensão de bens das vítimas na casa de Gustavo; a necessidade de localizar demais produtos subtraídos; a necessidade de preservar provas e evitar perecimento; o contexto de continuidade delitiva] a polícia realizou busca na garagem da residência de Daniel.

Diante da narrativa alhures exposta, tem-se que a busca domiciliar não foi uma diligência isolada, arbitrária ou desprovida de fundamento, mas sim o resultado lógico e natural de uma cadeia investigativa legítima, iniciada com o flagrante de Josué, seguida de confissões, delações e prisões subsequentes, todas convergindo para Daniel Ferrari Santos como integrante ativo de grupo criminoso dedicado à prática de crimes patrimoniais.

Nesse contexto fático, é absolutamente implausível sustentar que a polícia não possuía fundadas razões para realizar a busca domiciliar.

Todas essas circunstâncias, conjugadas, configuravam situação que autorizava a realização de busca pessoal e domiciliar, nos termos do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1
o
Proceder
-se-á à busca domiciliar, quando
fundadas razões a autorizarem
, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção
.

Como leciona a doutrina, as “
fundadas razões
”

não se confundem com certeza, mas sim com indícios concretos e objetivos que justifiquem a medida, sendo certo que a situação de flagrância ou de fundada suspeita de ocultação de produtos de crime autorizam a busca domiciliar, ainda que sem mandado judicial prévio.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

5. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

6. No caso, a busca pessoal foi legitimada pela fundada suspeita, configurada pela fuga do agravante ao avistar a Guarda Municipal, dispensando uma sacola com entorpecentes.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal realizada por guardas municipais é válida quando há fundada suspeita. 2. É viável o policiamento ostensivo e comunitário pela Guarda Municipal, de acordo com o Tema 656 do STF. 3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem ser consideradas na modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira fase do cálculo da pena. 4. A menoridade relativa deve ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena, não podendo reduzir a sanção abaixo do mínimo legal cominado ao delito, conforme o disposto na Súmula n. 231, STJ.".

[
AgRg
no
AREsp
n. 2.554.869/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.]

No caso concreto, as fundadas razões eram muito mais robustas do que as verificadas no precedente acima, porquanto aqui havia: Prisões em flagrante de múltiplos coautores;
Confissões detalhadas e convergentes;
Delações recíprocas;
Apreensão de bens das vítimas;

Contexto de continuidade delitiva.

Portanto, ainda que se considerasse ausente o consentimento expresso do morador [o que sequer foi alegado ou comprovado nos autos], o contexto fático autorizava a busca pessoal e residencial, nos termos do art. 240, §1º, do CPP, prescindindo de mandado judicial prévio.

Ademais, como bem ponderou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, evidencia-se que os agentes policiais procederam com a busca domiciliar somente após fundadas razões da existência de situação que autorizava a diligência.

Sobretudo considerando o risco de perecimento das evidências e a continuidade delitiva demonstrada, de modo que, mesmo que se considere que não houve anuência expressa para as diligências, o contexto no qual o réu estava inserido, por si só, autorizaria a busca pessoal e residencial, nos termos do artigo 240, §1º, da Lei Adjetiva Penal.

Razão pela qual
não há cogitar de nulidade do inquérito policial ou do processo, sequer da aplicação da teoria da nulidade por derivação
.

Por derradeiro, registro que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário da revisão criminal, porquanto o princípio da presunção de inocência aplica-se tão somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5º, LVII, CR/88], de modo que, o que se aclara, neste momento, é o nítido reexame fático, não permitido pela via estrita da revisão criminal.

In
casu
, ausente a produção de provas em procedimento cautelar para contrapor a dinâmica fático-investigativa delineada na sentença e no acórdão, inexiste ilegalidade na ação policial.

Assim sendo,
não há que se falar em ilegalidade na busca domiciliar
concretizada pelos policiais, tampouco em absolvição do requerente sob assertiva de nulidade das provas derivadas da referida diligência.

REJEITO
, pois, a tese de nulidade da prova do crime de receptação.

Prosseguindo, tenho que a tese revisional de
insuficiência probatória
já foi exaustivamente debatida no acórdão vergastado, não havendo qualquer hipótese autorizadora do art. 621 do CPP. Em verdade, o que o requerente busca é a reiteração de pedidos sem, contudo, provas novas que abarquem sua tese.

Assim, sobrelevo quando do julgamento da apelação criminal, este Tribunal de Justiça, por unanimidade, manteve
incólume
a sentença condenatória, reconhecendo a suficiência probatória para a condenação e a adequação da fundamentação jurídica empregada.

Permito-me rememorar, pela sua extrema pertinência, os fundamentos centrais do v. acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal. Quanto à preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal:

A defesa de Daniel Ferrari Santos arguiu, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, por ofensa ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, cumpre ressaltar que as disposições constantes no art. 226 do CPP não se consubstanciam em exigências formais, mas em recomendações que visam assegurar a higidez e confiabilidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

Nesse sentido, o Enunciado nº 29 das Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça estatui que "as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova"
. :
Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017.

No caso em análise, depreende-se dos autos que o apelante foi reconhecido em duas oportunidades: inicialmente pelo reconhecimento fotográfico realizado pelo informante Paulo Fernando
Gaffo
(ID 239872654, pág. 251/252,
PJe
nº 1003015) e, posteriormente, por meio do reconhecimento pessoal efetuado pelo mesmo informante (ID 239872654, pág. 256/258,
PJe
nº 1003015).

Cumpre destacar que o reconhecimento do apelante não se baseou exclusivamente no procedimento realizado na fase inquisitorial, tendo sido corroborado por outros elementos probatórios robustos colhidos durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, nos termos do art. 155 do CPP, o juiz deve formar sua convicção mediante a livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No entanto, tais elementos podem ser valorados quando em consonância com as provas judicializadas.

No presente caso, além dos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados na fase inquisitorial e ratificados em juízo, outras provas robustas amparam a condenação do apelante, tais como: (i) sua confissão extrajudicial detalhando seu envolvimento nos crimes (ID 239872654, pág. 280/283,
PJe
nº 1003015); (
ii
) a delação dos corréus Josué Severino e Gustavo
Solidade
apontando-o como um dos autores dos delitos (ID 239872654, pág. 259/262 e 263/266,
PJe
nº 1003015); (
iii
) o depoimento judicial das vítimas Paulo Sérgio
Gaffo
e
Julcemara
Aparecida
Gaffo
(Relatório de Mídia, ID 154444700 e 156900199,
PJe
nº 1003015); (
iv
) o depoimento do policial militar João Felipe Queiroz de Melo, detalhando as diligências que culminaram na prisão do apelante (Relatório de Mídia,
PJe
nº 1003015); e (v) o relatório de análise dos aparelhos celulares apreendidos (ID 239872799,
PJe
nº 1003015), que revelou o planejamento prévio dos delitos e a participação ativa do apelante.

Nessa perspectiva, o conjunto probatório é robusto e harmônico, de modo que a pretensa nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, ainda que existente, não teria o condão de contaminar todo o acervo probatório coligido sob o crivo do contraditório judicial.

Ademais, esta Corte de Justiça já sedimentou o entendimento de que eventuais falhas no procedimento de reconhecimento pessoal ou fotográfico não ensejam, “per se”, a anulação da prova, desde que o reconhecimento seja confirmado judicialmente sob o contraditório e esteja em consonância com os demais elementos probatórios coligidos ao feito.

Nessa linha, colaciono recente julgado desta 2ª Câmara Criminal:

[...]

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como as declarações das vítimas que corroboram com as demais provas dos autos.

A fixação do valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14 e 14-A, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

(N.U 1002466-82.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)”

Portanto, não havendo vício a contaminar a prova dos autos, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito recursal.
[id. 316104879, pp. 14/16]

Quanto à insuficiência probatória [roubo e extorsão]:

[...]

As defesas de Daniel Ferrari Santos e Josué Severino da Silva postulam a absolvição de seus constituintes quanto aos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, alegando, em síntese, a insuficiência de provas a amparar suas condenações.

Contudo, após detida análise do acervo probatório coligido aos autos, não vislumbro razão a ampará-los.

Com efeito, os elementos de prova produzidos na fase inquisitorial e judicializada, bem como as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, são uníssonos e robustos no sentido de comprovar, de forma inequívoca, a participação ativa de Daniel Ferrari Santos e Josué Severino da Silva nos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada praticados contra as vítimas Paulo Sérgio
Gaffo
e
Julcemara
Aparecida
Gaffo
.

Cito, “
ex
positis”, as principais provas a amparar suas condenações:

a) Os reconhecimentos pessoais realizados pelo informante Paulo Fernando
Gaffo
, filho das vítimas, apontando Daniel Ferrari e Josué Severino como dois dos autores dos delitos, sendo o último o motorista do táxi que monitorou a residência das vítimas nos dias anteriores à consumação dos crimes. Vale ressaltar que tais reconhecimentos foram reforçados e ratificados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando em harmonia com os demais elementos probatórios (Termo de Reconhecimento de Pessoa Nº 2024.16.60721, ID 239872654, pág. 256/258,
PJe
nº 1003015);

b) As confissões extrajudiciais detalhadas prestadas por Daniel Ferrari e Josué Severino, relatando suas respectivas participações nos crimes e corroborando a dinâmica dos fatos narrada na denúncia, incluindo o planejamento prévio e a divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso (TERMO DE QUALIFICAÇÃO, VIDA PREGRESSA E INTERROGATÓRIO Nº 2024.8.26864 e Nº 2024.8.26589, ID 239872654, pág. 259/262 e 280/283,
PJe
nº 1003015);

c) As delações dos corréus Gustavo
Solidade
Silva e Willian Santos da Silva, em sede inquisitorial e judicial, reconhecendo e Apontando Daniel Ferrari e Josué Severino como partícipes dos crimes (termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório Nº 2024.8.26421 e Relatório de Mídias, ID 239872654, pág. 263/266,
PJe
nº 1003015, e ID 239878862,
PJe
nº 1007479-98.2024.8.11.0003);

d) Os depoimentos judiciais das vítimas Paulo Sérgio
Gaffo
e
Julcemara
Aparecida
Gaffo
e da testemunha Paulo Fernando
Gaffo
, relatando a dinâmica criminosa e descrevendo características compatíveis com Daniel Ferrari e Josué Severino (Relatórios de Mídia, ID 154444700, 156900199 e 239872656,
PJe
nº 1003015);

e) O depoimento do policial militar João Felipe Queiroz de Melo, detalhando as diligências realizadas que culminaram na prisão dos acusados, com as confissões e delações mencionadas (Relatório de Mídia,
PJe
nº 1003015);

f) O Relatório de Análise nº 065/2024 dos aparelhos celulares apreendidos (ID 239872799,
PJe
nº 1003015), que revelou o planejamento prévio dos delitos e o envolvimento ativo de Daniel Ferrari e Josué Severino na empreitada criminosa, corroborando os depoimentos e confissões colhidos.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, revelando, sem sombra de dúvida, que Daniel Ferrari Santos exerceu a função de "olheiro" e campana nos dias que antecederam os crimes, em conjunto com Josué Severino da Silva, que foi o responsável por monitorar previamente a residência das vítimas, além de conduzir o veículo utilizado no deslocamento até o local dos fatos e na fuga dos autores.

Não se pode olvidar que, mesmo não tendo adentrado materialmente na residência invadida, os apelantes tiveram participação crucial na divisão de tarefas estabelecida previamente pelo grupo criminoso, monitorando o local, fornecendo informações estratégicas para os executores e garantindo a fuga após a consumação dos crimes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que, "... 4. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.”5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 619.530/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
de 18/12/2020.)

“2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 3. Agravo regimental desprovido."(
AgRg
no
AREsp
n. 1.937.423/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022.)

Logo, diante da robustez do conjunto probatório a comprovar a autoria e a participação relevante de Daniel Ferrari Santos e Josué Severino da Silva nos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, não há como acolher os pleitos absolutórios formulados pelas defesas, devendo ser mantidas suas condenações, nos termos da sentença recorrida.
[id. 316104879, pp. 17/19]

Não obstante a inadmissibilidade já demonstrada quanto ao reexame da prova, impende examinar, ainda que perfunctoriamente, as teses centrais deduzidas pelo requerente, a fim de evidenciar que, mesmo superado o óbice procedimental, a improcedência do pedido seria medida imperativa.

Ora, extrai-se dos autos que o e. Tribunal, ao julgar o Recurso de Apelação Criminal nº 1003015-31.2024.8.11.0003, refutou de maneira categórica a tese absolutória sustentada pela defesa, considerando que a dinâmica factual ampara a condenação pelos delitos de roubo majorado e extorsão qualificada, baseando-se na robustez do conjunto probatório a comprovar a autoria e a participação relevante do requerente.

O v. acórdão, ao enfrentar detidamente a questão, consignou que Daniel prestou
confissão extrajudicial detalhada
de sua participação nos crimes, relatando minuciosamente o planejamento e a execução dos atos delituosos, sendo essa confissão
espontânea, coerente e consistente com os demais elementos probatórios
.

Ademais, os corréus Josué Severino e Gustavo
Solidade
também implicaram Daniel como um dos participantes dos crimes, prestando delações tanto na fase policial quanto em juízo, as quais corroboraram a versão apresentada pela acusação, reforçando o envolvimento de Daniel na vigilância da residência das vítimas e na logística da execução dos delitos, solidificando ainda mais a tese de sua participação ativa e premeditada na empreitada criminosa.

As vítimas prestaram depoimentos firmes e detalhados sobre a dinâmica dos crimes, descrevendo a atuação de Daniel como “olheiro” e sua presença no táxi que monitorava a residência antes da invasão, relatos considerados consistentes e compatíveis com os demais elementos probatórios, reforçando a versão da acusação e evidenciando o envolvimento direto de Daniel no planejamento e execução dos crimes.

Outrossim, o relatório técnico dos aparelhos celulares apreendidos revelou conversas e registros que indicavam o planejamento prévio dos crimes, além de confirmar a participação ativa de Daniel, sendo considerado pelo e. Tribunal como prova lícita, devidamente autorizada judicialmente, e relevante para demonstrar a divisão de tarefas entre os membros do grupo criminoso, corroborando a versão apresentada pela acusação.

Portanto, como bem ressaltado pelo parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a dinâmica factual ampara a condenação pelos delitos de roubo majorado e extorsão qualificada, baseando-se na robustez do conjunto probatório a comprovar a autoria e a participação do requerente, sendo inadmissível a absolvição quando todas as provas convergem no sentido da condenação e quando a matéria já foi exaustivamente apreciada em sede de apelação criminal.

A pretensão revisional de rediscutir o conjunto probatório, sem trazer qualquer elemento novo aos autos, revela-se
manifestamente inadmissível
, transformando a revisão criminal em segunda ou terceira apelação, o que não se compatibiliza com a natureza jurídica do instituto.

REJEITO
o pedido.

Subsidiariamente
, a defesa do requerente pleiteia o redimensionamento das penas basilares impostas, sob o argumento de que a imposição de uma pena elevada, desconsiderando a primariedade e os bons antecedentes do requerente, configura erro manifesto e injustiça na aplicação da lei penal, caracterizando
bis in idem
pela dupla valoração do concurso de agentes e da restrição de liberdade das vítimas.

Primeiramente, cumpre registrar que as teses de reforma da dosagem da pena devem ser conhecidas por essa Corte de Justiça, vez que a Revisão Criminal é cabível para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inc. I, do CPP [STJ, HC nº 378.059/RJ;
AgRg
no REsp nº 1587184/SC; REsp nº 418.399/RS].

A despeito disto, o pleito não merece acolhida.

O v. acórdão, ao apreciar a dosimetria das penas, consignou expressamente:

2. DOSIMETRIA DA PENA

2.1. DANIEL FERRARI SANTOS

Crime de Roubo Majorado (art. 157, §§2º, II e V, e §2º-A, c/c art. 70, CP):

Primeira Fase (Pena-Base):

A culpabilidade foi avaliada negativamente em razão de o crime ter sido praticado mediante concurso de agentes e com premeditação, configurando maior grau de reprovabilidade da conduta. Fundamento idôneo para tanto, conforme orientação jurisprudencial no sentido de que a prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de roubo, bem como de que "a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base". Vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO. ANO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

3. Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do delito do art. 157, §3º, do CP ter sido praticado em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo, fatos que impõem maior temor
á
vítima, denotam um grau de reprovabilidade mais acentuado, aumentando a censurabilidade da conduta praticada.

Ademais, o fato
do
delito ter sido praticado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes justifica a exasperação da pena-base, uma vez que tais circunstâncias não foram sopesadas como majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

4. Agravo regimental não provido (
AgRg
no
AREsp
1.849.859/MG, desta
Relatoria ,

DJe
28/6/2021).”

“...
a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base"
(
AgRg
no HC n. 788.492/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023,
DJe
23/03/2023) (
AgRg
no HC n. 811.674/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 14/9/2023).

O apelante não possui antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para aferir negativamente sua conduta social e sua personalidade. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal de roubo, qual seja, a obtenção de vantagem patrimonial ilícita mediante grave ameaça ou violência.

As circunstâncias foram valoradas negativamente, vez que o delito foi cometido mediante atos violentos e delongados que extrapolaram os elementos típicos do roubo, na medida em que as vítimas foram mantidas em situação de cárcere privado por mais de 6 horas, amarradas e amordaçadas sob constante ameaça de arma de fogo.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do C. STJ que reconheceu a possibilidade de valorar negativamente as circunstâncias quando "o delito foi cometido por meio de um ato violento e delongado, o que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal". (
AgRg
no HC 707.068/RJ, 6ª Turma, STJ, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 19/04/2022).

As consequências do crime, consideradas de ordem patrimonial, não foram graves a ponto de influenciar de forma negativa no cálculo da pena-base.

Por fim, o comportamento da vítima foi absolutamente neutro, não tendo contribuído para a prática criminosa.

Diante da análise detida das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, das quais duas foram valoradas negativamente, cumpre observar o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a cada circunstância judicial desfavorável deve incidir o acréscimo de 1/6 (um sexto) a 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal. (V. G
AgRg
no HC 721.066/SP, 5ª Turma, STJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/04/2022.)

Dessa forma, considerando que a pena mínima abstratamente cominada para o crime de roubo majorado é de 4 (quatro) anos de reclusão, e havendo dois aspectos judiciais negativos, resulta a pena-base de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Esta pena-base encontra-se devidamente fundamentada e em perfeita sintonia com os parâmetros jurisprudenciais vigentes, razão pela qual deve ser mantida.

Segunda Fase:

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual a pena provisória permanece no patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Terceira Fase:

De acordo com o Enunciado nº 32 desta Corte, "a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis".

In
casu
, as causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes já foram valoradas negativamente na primeira fase, restando somente a majorante da restrição da liberdade das vítimas para ser aplicada nesta terceira etapa da dosimetria.

Com razão, portanto, a r. sentença que, reconhecendo a existência desta causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas por mais de 6 horas, superiores ao estritamente necessário à consumação do crime, promoveu o aumento da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), culminando na pena definitiva de
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Este acréscimo encontra amparo no entendimento jurisprudencial, sedimentado por este TJMT, de que "as circunstâncias do crime também foram devidamente fundamentadas, pois o delito foi cometido por meio de um ato violento e delongado, o que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal". (N.U 1034371-78.2023.8.11.0003, 1ª Câmara Criminal, j. 14/05/2024, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.)

Em observância ao princípio da proporcionalidade, o montante da pena também se mostra adequado à especial gravidade concreta do crime perpetrado.

Do Concurso Formal

Tendo em vista que, mediante uma só ação delitiva, o apelante atingiu patrimônios distintos ao subtrair bens personalíssimos e particulares das vítimas, deve incidir a regra do concurso formal, prevista no caput do art. 70 do CP.

De acordo com o Enunciado Orientativo nº 35 deste TJMT, "a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois".

Assim, revela-se proporcional e idôneo o acréscimo de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença de origem, perfazendo a pena definitiva pelo crime de roubo majorado em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Desse modo, a pena corpórea fixada ao apelante pelo crime de roubo majorado encontra-se devidamente justificada e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, devendo ser mantida.

Pena de Multa

O valor da pena de multa, na espécie, foi devidamente definido em duas etapas, conforme dicção do Enunciado Orientativo nº 30 deste Tribunal: i) fixando-se o número de dias-multa em 18 (dezoito), patamar proporcional à pena privativa de liberdade imposta, e
ii
) estabelecendo-se o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, ante a ausência de comprovação de situação econômica favorável do apelante nos autos.

Por conseguinte, não há reparos a serem feitos quanto à dosimetria da pena de multa pelo crime de roubo majorado.

Do Crime de Extorsão Qualificada (art. 158, §§1º e 3º, c/c art. 70, CP):

Primeira Fase:

A culpabilidade foi adequadamente valorada de forma negativa em razão da premeditação do crime, que foi planejado de forma meticulosa pelo grupo criminoso, consoante restou demonstrado pelo conjunto probatório dos autos. Isso contribuiu para maior grau de reprovabilidade da conduta, nos termos da orientação jurisprudencial acima citada.

As demais circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas, sem maiores peculiaridades que demandassem valoração negativa.

Assim, diante da negativação de apenas uma circunstância, foi correta a fixação da pena-base em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, aplicando-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima de 6 (seis) anos de reclusão cominada ao tipo penal, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais anteriormente citados.

Segunda Fase:

Na segunda fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), empregando a fração de redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena provisória. No entanto, consoante a Súmula 231 do C. STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Dessa forma, ante a impossibilidade de aplicação da fração de diminuição que levaria a pena a patamar inferior ao mínimo legal, restou devidamente justificada a fixação da pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão para o crime de extorsão qualificada.

Terceira Fase:

Na terceira etapa da dosimetria, incidiu a causa de aumento de pena prevista no art. 158, §1º, do CP, em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes para a prática do crime.

O Código Penal, em seu §1º do art. 158, estabelece a fração de aumento entre 1/3 (um terço) até a metade, a depender das circunstâncias concretas do caso. Nessa seara, nossa jurisprudência é pacífica no sentido de que "a quantidade de pessoas envolvidas e o emprego de arma constitui fundamento idôneo para aplicação do patamar de 1⁄2 (metade) pela majorante [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] da extorsão". (
AgRg
no
AREsp
1853420/TO, 5ª Turma, STJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/05/2020.)

Desse modo, tendo em conta a pluralidade de agentes envolvidos no crime (além dos 5 delatados na denúncia, ainda havia um sexto integrante que comandava a empreitada criminosa via chamada de vídeo) e o emprego de armas de fogo de diferentes calibres, conforme demonstrado pelo conjunto probatório, revela-se proporcional e devida a aplicação da fração máxima de aumento de 1/2 (metade) sobre a pena intermediária, resultando na pena final de 9 (nove) anos de reclusão.

Impõe-se registrar, por oportuno, que o aumento no patamar máximo de 1/2 (metade) encontra respaldo jurisprudencial, consoante decidiu o C. STJ:

"No que se refere à terceira etapa do procedimento dosimétrico, o Magistrado procedeu ao aumento da pena em 1/2, conforme a dicção do art. 158, § 1º, do CP, por se tratar de crime praticado em concurso de agentes e mediante o emprego de armas de fogo, ou seja, por restarem configuradas ambas as hipóteses previstas pelo legislador para a incidência da referida causa de aumento, circunstâncias concretas que afastam a possibilidade de redução do patamar de aumento para o mínimo legal de 1/3" (HC 411.765/SP).

Pena de Multa:

Quanto à pena de multa, o valor foi fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, tendo sido estabelecido em 15 (quinze) dias-multa, e o valor unitário do dia-multa, novamente em razão da ausência de prova de condição econômica abastada do apelante, foi definido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Dosimetria regular, portanto.

Do Concurso Material:

Conforme já destacado, a extorsão qualificada não configura meio necessário ou fase da execução do crime de roubo majorado, tratando-se de delitos materialmente distintos que devem ser apenados em concurso material, na linha do entendimento pacificado tanto desta Corte Estadual, quanto do C. STJ:

"A teor da jurisprudência desta Corte, a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos" (REsp n. 1.799.010/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019,
DJe
de 7/5/2019).

Dessa forma, foi adequada a aplicação das penas em concurso material, nos termos do art. 69 do CP, culminando na pena total de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos exatos termos da sentença vergastada.
[id. 316104879, pp. 20/24]

Como visto resta, de plano, rechaçada a alegação de que as circunstâncias judiciais lhe seriam inteiramente favoráveis, dado que o acórdão impugnado sobrelevou que
“a culpabilidade foi avaliada negativamente em razão de o crime ter sido praticado mediante concurso de agentes e com premeditação, configurando maior grau de reprovabilidade da conduta”.

Diante disto, não há falar em erro manifesto ou injustiça na aplicação da lei.

Ademais, com relação ao alegado
bis in idem
, o v. acórdão aplicou expressamente o Enunciado Orientativo nº 32 do TJMT, que possui a seguinte redação:

“Enunciado nº 32:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Tal orientação encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de utilização de elementos que também configuram majorantes como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase, desde que haja fundamentação concreta acerca do plus de reprovabilidade que tais elementos agregam à conduta, extrapolando os elementos típicos do crime.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO. ANO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL .
ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA .
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
2 .
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 3. Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do delito do art. 157, § 3º, do CP ter sido praticado em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo, fatos que impõem maior temor
á
vítima, denotam um grau de reprovabilidade mais acentuado, aumentando a censurabilidade da conduta
praticada .
Ademais, o fato
do
delito ter sido praticado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes justifica a exasperação da pena-base, uma vez que tais circunstâncias não foram sopesadas como majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do CP. 4. Agravo regimental não
provido .

[STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1849859 MG 2021/0072728-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2021]

In
casu
, o concurso de agentes foi valorado na primeira fase como culpabilidade [maior grau de reprovabilidade pelo planejamento e divisão de tarefas], mas não foi aplicado como majorante na terceira fase, conforme expressamente consignado no acórdão.

Ademais, o emprego de arma de fogo foi valorado na primeira fase como elemento que agrava as circunstâncias [atos violentos], mas não foi aplicado como majorante na terceira fase.

Outrossim, a restrição de liberdade foi valorada na primeira fase como circunstâncias do crime [mais de seis horas de cárcere, tempo superior ao necessário, atos delongados], destacando o
plus
de reprovabilidade que extrapola o mero tipo penal, e somente então foi aplicada como majorante na terceira fase [§2º, V, art. 157, CP].

Como visto, há fundamentação concreta demonstrando que os elementos valorados na primeira fase
extrapolam os elementos típicos
e revelam particularidades do caso concreto que justificam a exasperação.

A aplicação do Enunciado nº 32 do TJMT é, portanto, legítima e fundamentada, não configurando dupla punição pelo mesmo fato, mas sim reconhecimento de que determinadas circunstâncias, embora também configurem majorantes, possuem grau de intensidade ou forma de execução que justificam sua consideração também na primeira fase, desde que adequadamente fundamentado o
plus
de reprovabilidade.

Portanto, a dosimetria empreendida pelo Juízo sentenciante e ratificada pelo v. acórdão encontra-se em perfeita consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

REJEITO
a insurgência.

Por derradeiro, repiso que o requerente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório novo, capaz de infirmar o conjunto fático-probatório que embasou a condenação ou de demonstrar erro na avaliação dos fatos pelo órgão julgador.

Toda a argumentação revisional se limita à reiteração das teses defensivas já apreciadas e rechaçadas em sede de apelação, sem qualquer acréscimo fático ou jurídico que justifique a reabertura do debate.

Nesse sentido, dispõe o art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, Parágrafo único:
Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.

Portanto, a ausência de fato novo, aliada à pretensão de mero reexame da prova, torna evidente a inadequação da via eleita, impondo-se a improcedência da ação revisional.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal, e no mérito,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo
incólume
o acórdão condenatório proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da
Apelação Criminal nº 1003015-31.2024.8.11.0003
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026